Tribunal: STF
Processo: RE 808154
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Redução de multa de 75% para 20%. Tema 816 da Repercussão Geral. Pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

    2. O acórdão embargado fundamentou-se na harmonia entre a decisão do Tribunal de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte, especificamente o Tema 816 da Repercussão Geral, que limita multas moratórias a 20%.

    3. A tese de distinção (distinguishing) entre multa moratória e de ofício, bem como a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, foram expressamente enfrentadas, concluindo-se pela incidência do óbice da Súmula 279/STF e pela desnecessidade de submissão ao Plenário quando já existe orientação firmada pelo STF.

    4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Embargos de declaração rejeitados.